Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-02.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. AUTOS NÃO REMETIDOS À DEFENSORIA. CONSTATAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença que condenou o réu nas sanções do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e art. 147 (por duas vezes), art.129, §13, art. 150, §1o, do Código Penal, c/c art. 61, II, “f”, do CP, no contexto do art. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A preliminar de cerceamento de defesa em discussão consiste em definir se a falta de alegações finais pela defesa – sem que intimado o réu para constituir novo advogado ou remetidos os autos à Defensoria Pública – acarreta a nulidade da sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No processo penal, a ausência da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só implicará anulação dos fatos se houver prova de prejuízo para o réu.
4. As alegações finais, enquanto último ato que compila teses e externa as posições substantivas das partes acerca das provas produzidas na instrução, constituem peça essencial do processo, implicando sua falta nulidade absoluta, por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
5. Afirmada pela defesa técnica que as imputações atribuídas ao réu seriam refutadas ao término da instrução criminal, a inérciadodefensor em apresentar alegações finais impõe a intimação do acusado para constituir novo causídico ou, então, a nomeação de DefensorPúblico para a prática do ato. Não adotadas tais providências, e proferida sentença sem as razões finais, resta caracterizado o cerceamento de defesa.
6. Se a apresentação de alegações finais deficientes tem o condão de caracterizar fragilidade de defesa e prejuízo ao réu – sendo causa de nulidade –, com mais razão a completa ausência da referida peça pode configurar a mácula.
IV. DISPOSTIVO E TESE:
7. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Exame de mérito prejudicado.
_________
Tese de julgamento:
1. Constata-se prejuízo a falta de alegações finais, acarretando a nulidade da sentença condenatória.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LV; CPP, art. 403, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 523; STJ, HC no 659188/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 11.05.2021; TJDFT, Acórdão no 1779714, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 09.11.2023, Acórdão no 1256318, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 04.06.2020.